Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713077-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVINA CORNELIO DA SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DAVINA CORNELIO DA SILVA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela ora apelante em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e QUALICORP ADM. E SERV. LTDA. Cuida-se de apelante idosa, 80 (oitenta) anos de idade, nascida em 5.10.1940 (documento de identidade de ID 21036759). Narra que, após falecimento do cônjuge em 19 de setembro de 2016, foi comunicada de que teria direito a 3 anos de "seguro-remissão" e, após, deveria efetivar novo plano de saúde. Afirma que "possui o mal de chagas crônico, bem como problemas de colesterol, diabetes e osteoporose, todos em curso de tratamento os quais segue em anexo os comprovantes. Além disso, a parte ainda arca com as parcelas das mensalidades do plano de saúde no valor de R$ 2.076,22 o qual foi determinado em sede de liminar" (ID21037058 – p.3). Em sentença, julgado parcialmente procedente o pedido "para condenar as rés em obrigação de fazer, consistente na manutenção da autora no plano de saúde fornecido, por tempo indeterminado e nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular, devendo a autora assumir todos os ônus financeiros decorrentes, tais como o pagamento integral da mensalidade, inclusive com os reajustes incidentes no período da remissão"(ID21037041 – p.6). Pois bem. Em se tratando de idoso, cediço que "2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, se comprovada a situação de risco de que cuida o art. 43 da Lei 10.741/2003" (AgInt no REsp 1729246/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 20/11/2018). O artigo 43 do Estatuto do Idoso dispõe: "Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua condição pessoal". Na hipótese vertente, além do direito fundamental à saúde, discute-se reajuste de plano de saúde de idosa de 80 anos, consumidora, cuja vulnerabilidade é reconhecida na própria Constituição Federal (Capítulo VII do Título VIII, art.230, CF: "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida"). Assim é que, dada a peculiaridade do caso, situação de risco que se vislumbra dadas as condições pessoais da autora-apelante (80 anos de idade, viúva, notícia de problemas de saúde crônicos, reajuste em plano de saúde), conveniente facultar à Procuradoria de Justiça oportunidade para se manifestar – art. 71, §5o e art. 75 do Estatuto do Idoso. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora